Tribunal: TJSP
Processo: 1032188-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro de veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro de veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos – Autora que, embora tenha sido também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo. Ação, nesse ponto, julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.